Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018390-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Cabimento, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.550.721/0001-78 (AGRAVANTE), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO
– AUSÊNCIA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO – NECESSIDADE - ART. 830, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso dos autos, não foi houve qualquer tentativa de citação do devedor para pagamento, requisito mínimo exigido para aplicação do entendimento jurisprudencial acerca do arresto antes do ato citatório.

Ou seja, inexistente tentativa frustrada de citação do executado, não é mesmo o caso de deferimento do arresto online em conta.

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que para o deferimento do arresto online basta a presença dos pressupostos: tentativa frustrada de localização do executado e localização de patrimônio.

Assim, revela-se necessário que o agravante proceda à efetivação de, ao menos, uma diligência para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001542-85.2022.8.11.0033, movida em desfavor de ROBSON ARGEL RAMOS, que indeferiu pedido de arresto das contas bancárias existentes em nome do Executado.

Em suas razões, aduz que o Agravado pretende se esquivar das obrigações que assumiu perante a Agravante, o que fatalmente levará a ação executiva ao insucesso.

Atesta que a Ação de Execução está munida de duplicatas mercantis devidamente protestadas, que se trata de um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 782, do CPC.

Anota que as diligências realizadas previamente pela Agravante provam que o Agravado não possui bens imóveis, restando apenas a opção de realizar o arresto nas contas bancárias.

Ressalta que, diante deste cenário, o único bem passível de saldar o débito aqui exequendo são os ativos financeiros do Agravado que poderão ser localizados em suas contas bancárias, sendo evidente, que assim que souber da existência desta ação, o Agravado novamente se movimentará para esvaziar suas contas bancárias.

Alega que a concessão da referida tutela não apresenta qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela, pois a Agravante se comprometeu a apresentar seguro garantia judicial no valor da Execução, a fim de prestar caução e cumprir o requisito previsto no artigo 300, §1o, do CPC, bem como, se caso for, o Juízo poderá determinar a retenção dos valores nos autos até o deslinde da ação.

Desta maneira, requer a concessão da liminar pretendida na exordial a fim de realizar o arresto das contas bancárias do Agravado e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão objurgada, de forma que o arresto seja autorizado de forma definitiva e que os valores bloqueados sejam mantidos na conta do Juízo, para posterior levantamento.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 143750691).

Sem contraminuta da parte agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, promovida por INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA em face de ROBSON ARGEL RAMOS, alegando que comercializou diversos insumos agrícolas ao Executado, que, por sua vez, não honrou com seus compromissos.

Anota que, como documento representante da dívida, foram emitidas as duplicatas mercantis sob os nos 26475, 26476, 26731 e 27405, por meio das quais o Executado se comprometeu a pagar o valor de R$ 283.220,20 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte reais e vinte centavos), até o dia 30/03/2022.

Assim, requereu o deferimento da medida cautelar de sequestro, de modo que a proceder o arresto das contas bancárias existentes em nome do Executado, até o valor de R$ 307.422,38 (trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), bem como seja citado o Executado, via correios, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a referida quantia, além dos honorários advocatícios que de plano devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 827, do CPC.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado a quo entendeu que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência não estão presentes, vez que é possível o arresto anterior à citação, se demonstrado perigo de dano irreparável, o que, contudo, não restou comprovado, sendo necessário o contraditório e a ampla defesa quanto ao crédito executado.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão da Exequente/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE ARRESTO ONLINE ANTERIORMENTE A CITAÇÃO. Possibilidade de arresto de bens antes da citação infrutífera do executado – Aplicabilidade do art. 830 do CPC – Acolhimento – Pleito de arresto online, via sistema Sisbajud, deferido – Parte exequente que tentou em diversas oportunidades promover a citação da parte executada – Desnecessidade de utilização de Oficial de Justiça para localização do executado – Utilização da citação via correios que se mostra suficiente para demonstrar a impossibilidade de localização do executado – Arresto online que se mostrou eficaz para garantir a satisfação parcial do crédito do exequente, garantido celeridade e efetividade da prestação jurisdicional – Reforma da decisão proferida. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0042883-09.2021.8.16.0000, Rel.: Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, 14a Câmara Cível, Julgado em: 07/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022)

Ocorre que, no caso dos autos, não foi houve qualquer tentativa de citação do devedor para pagamento, requisito mínimo exigido para aplicação do entendimento jurisprudencial acerca do arresto antes do ato citatório.

Ou seja, inexistente tentativa frustrada de citação do executado, não é mesmo o caso de deferimento do arresto online em conta.

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que para o deferimento do arresto online basta a presença dos pressupostos: tentativa frustrada de localização do executado e localização de patrimônio.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

Assim, entendo ser necessário que o agravante proceda à efetivação de ao menos uma diligência para a localização da parte executada, sendo bastante a tentativa de citação no endereço informado por aquela quando da avença entre as partes.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023